Tribunal: TJBA
Processo: 0111964-68.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0111964-68.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Sandro Yukio Yosmini e outros

Advogado(s)
:
MARCUS FABRICIO SEVERO ALMEIDA SANTOS

APELADO: Anderson Campos Leal e outros (4)

Advogado(s)
:
LEONARDO DE CASTRO DUNHAM, RAQUEL LOURENCO DE SOUZA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO
S
INCISO
S II E
III, DO ART. 485, DO CPC.
PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES, DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO.
INSURGÊNCIA CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DEVIDAMENTE APRESENTADAS.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
DA PARTE AUTORA
PARA MANIFESTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 485, IMPONDO-SE A ANULAÇÃO DA SENTENÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Para extinção do processo com arrimo nos incisos II e III do art. 485, do CPC, se faz necessária a intimação pessoal do autor, para que pratique o ato no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do paragrafo 1º, do citado artigo, bem como, se houve citação, que a parte ré requeira a extinção, conforme Súmula 240 do STJ.

No caso em questão os requisitos não restaram atendidos, impondo-se a anulação da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº0111964-68.2009.805.0001, em que figuram como parte Apelante
SANDRO YUKIO YOSMINI
e
OUTRO

e
parte
Apelad
a

ANDERSON CAMPOS LEAL e OUTROS.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça